Tribunal: STF
Processo: AI 498220
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta do
inteiro teor da decisão agravada, peça de traslado imprescindível,
nos termos do art. 544, § 1º, do C.Pr.Civil: incidência da Súmula
288.
II. Agravo regimental: imposição da multa prevista no art.
545 C.Pr.Civil (cf. L. 1.956/98), fixada em 2% sobre o valor da
causa.